Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725584-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJV REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: M Y D ZERPA TECNOLOGIA LTDA, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TJV REPRESENTACOES LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 237836283) proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0719881-78.2022.8.07.0001), acolheu a impugnação de excesso de execução. A parte agravante (ID 73312419) alega que, mesmo após a manifestação da Curadoria Especial, respondendo ao chamado da Ilustre Magistrada, de forma que entendemos ter sido equivocada, a r. Vara, publicou edital para que a Executada respondesse ao cumprimento de sentença, bem como, inaugurou novo prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tornando os atos praticados nulos. Defende ser desnecessária a nova citação das partes na fase de cumprimento de sentença, mas nosso ordenamento processual determina que assim seja feito, devendo ser mantido o cadastro dos r. Patronos das partes, devendo essa citação/intimação, ser efetuada de forma eletrônica, como já pacificado pelas cortes superiores. Ao final, requer liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao processo. Preparo recolhido (ID 73313017). É o relatório. Decido. Em que pese a Agravante alegar a nulidade da decisão que determinou a publicação de edital para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 221662097), bem como a nulidade dos atos subsequentes, não consta informação nos autos de que a Agravante tenha recorrido especificamente desta decisão. Além disso, a petição apresentada na origem (ID 235485782) e a decisão recorrida (ID 237836283) não discutem eventuais nulidades decorrentes da citação por edital para a apresentação de impugnação, nem mesmo a suposta manifestação da Curadoria Especial pelo desinteresse na impugnação. Assim, em atendimento ao princípio da colaboração e da vedação à decisão surpresa, deve-se esclarecer a Agravante a dialeticidade recursal e a possível inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital